Tribunal: TJMT
Processo: 1040547-42.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1040547-42.2024.8.11.0002.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: SHEYLA CRISTINA VIEIRA DE SOUSA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, desconhece o débito questionado, no valor de R$ 470,61, lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação, contra a qual se insurge a parte Recorrente ao argumento de que as provas anexadas são de cunho unilateral.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o,VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.A empresa, por seu turno contesta tempestivamente, informando que o débito negativado é lícito ante a relação jurídica entre as partes, para tanto anexa foto pessoal do Reclamante e “self” (id. 181071626 - Pág. 9) e dados pessoais do autor, apresentando aspectos físicos similares aos documentos arrolados com a inicial, demonstrando que realizou contrato de forma virtual com a reclamada. Assim, temos que a ré provou que a parte autora mantinha relação jurídica na modalidade de contrato eletrônico. Não havendo qualquer conduta ensejadora de reparação cível, conforme jurisprudência do próprio TJMT. “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE PROVAS UNILATERAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DIGITAL – JUNTADA DE FOTO (SELFIE) E DOCUMENTO PESSOAL – JUNTADA DE FATURAS COM REALIZAÇÃO DE COMPRAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (N.U 1042511-15.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021)” Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante.Dispositivo:Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante.Advirto que a apresentação de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios acarretará na aplicação da multa prevista no art. 1.026 §2o do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão para homologação.”.
4. A reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação jurídica, mediante apresentação selfie, documento pessoal e transações bancárias.
5. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos, o que não ocorreu.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Diante do resultado do julgamento, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040547-42.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SHEYLA CRISTINA VIEIRA DE SOUSA - CPF: 090.861.416-09 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025